Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-28.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003240-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DENAIR DE JESUS SOUZA - CPF: 442.555.511-20 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003240-28.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

RECORRIDO: DENAIR DE JESUS SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ARTIGO 3º, INCISO III DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – VERBAS DEVIDAS –
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária; contar com, no mínimo, trinta anos de contribuição, se mulher, ou trinta e cinco anos de contribuição, se homem; e optar por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

2. No presente caso, a servidora completou os requisitos para concessão do abono permanência em dezembro de 2018. Deste modo, faz jus a restituição dos valores descontados relativo ao período de 12/2018 a 09/2021.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
In casu
, e de acordo com o ato administrativo publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº. 27.804, através do Ato Governamental n.º 8.038/2020, em 30.07.2020, a requerente computou 26 anos, 09 meses e 03 dias de efetivo tempo de serviço, como se vê no id. 74512834, fazendo jus, portanto, a isenção pretendida desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em consonância com a regra prevista no art. 3º da LC n.º 202/04.”.

4.
A sentença que condenou a recorrente ao pagamento pagar o abono de permanência em favor da parte autora, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferida para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso desprovido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022